Tribunal: TJES
Processo: 0010632-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Condição de Pessoa Portadora de Deficiência
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010632-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
140, § 3º, E
147
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Quanto ao crime do art. 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior à alteração pela Lei nº 14.532/2023), tem-se que o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da pessoa, ou seja, é quando o sujeito ativo emite qualidades negativas sobre a vítima, ofendendo a sua dignidade, ou seja, seus sentimentos quanto aos valores morais, ou decoro e, no caso da injúria racial, a ofensa é referente a elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. No presente caso, restou incontroverso que o apelante tinha a clara intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, na medida em que, conforme se depreende do depoimento da vítima na esfera policial e em juízo, o apelante reiteradamente manifestava sua insatisfação com o fato de seu irmão ter se casado com a vítima, por ela ser negra, tendo dito à vítima que “
negra não pode morar no mesmo ambiente que ele”
, tendo a chamado, ainda,
“
de macaca, gorila, e disse que preto tem que morrer”
.
2. O conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. Além disso, não há que se falar que as ameaças teriam sido proferidas em ocasião em que o apelante estaria em estado de nervosismo, uma vez que, conforme relatado pela vítima, as ameaças perpetradas pelo apelante eram constantes, o que evidencia que a sua conduta extrapolou momento de nervosismo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Marcelo Matias
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória (fls. 149/151v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 01/01v, assim narrou os fatos:

“
[...] Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 01 de junho de 2021, por volta das 17h55min, o denunciado, acima qualificado, prevalecendo-se da relação de coabitação, ofendeu a integridade corporal da vítima Esteliomar de Souza Matias, além de t
ê
-la injuriado, ofendendo a dignidade, utilizando elementos referentes a sua raça, bem coma a ameaçado, par palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim Unificado de fls. 10/11.

Depreende-se dos autos que autor e vítima são cunhados e residem no mesmo endereço, em pavimentos diferentes e, na data dos fatos, o denunciado discutiu com o seu irmão, quando, em um determinado momento da discussão, observou que a vítima estava na janela da casa dela observando a que ocorria.

Neste momento, ele passou a ofendê-la, xingando-a de "macaca", e a ameaçá-la, dizendo que iria na "boca" pegar uma arma de fogo para resolver a tormento que passava, uma vez que não aceitava em sua família uma pessoa negra.

Após as ofensas e ameaças, a ora denunciado pegou alguns pedaços de madeira e pedras e as arremessou contra a vítima, visando alvejá-la, vindo a acertar a janela em que ela estava, quebrando-a, cujos estilhaços do vidro cortaram a mão e a rosto de Esteliomar.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos
129, § 9º, 1
40
, § 3º, e
147,
todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
0
1

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, além de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicialmente aberto, tendo a pena corpórea sido substituída por duas penas restritivas de direito.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
173/
176
dos autos físicos, a douta defesa requer a absolvição do apelante quanto aos crimes de injúria racial e ameaça, sob a alegação de atipicidade das condutas, na medida em que ambos teriam sido praticados durante estado de nervosismo, argumentando a ausência de dolo específico na conduta do agente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Destaco que a defesa questionou a
condenação quanto a dois crimes,
quais sejam, injúria
racial

e
ameaça, de modo que procederei à análise
do pleito de absolvição por falta de dolo
quanto
à
cada crime separadamente, para melhor elucidação dos fatos.

No
que diz respeito ao crime de
injúria
racial
, sabe-se que,
ao tempo dos fatos
(o referido dispositivo foi alterado pela Lei nº 14.532/2023, que transferiu o crime de injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional para o art. 2º-A, da Lei nº 7.716/1989 – Lei do Crime Racial)
,
est
ava
previsto no
artigo 140,
§ 3º,
do Código Penal
,
o qual assim disciplinava
:

Art. 140.
Injuriar alguém,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
:

[...]

§ 3º
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Assim sendo, quanto ao delito em exame, tem-se que o
bem jurídico tutelado
é a
honra subjetiva
da pessoa, ou seja, é quando o sujeito ativo emite qualidades negativas sobre a vítima, ofendendo a sua dignidade, ou seja, seus sentimentos quanto aos valores morais, ou decoro
e, no caso da injúria
racial
, a ofensa é referente a elementos r
eferentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

Dito isso, tem-se que o elemento subjetivo do referido delito é, na lição de Cezer Roberto Bitencourt,
“
o dolo de dano, constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe um juízo depreciativo. Mas, além do dolo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo
especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido.
Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si sós, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria”
(
i
n

Tratado de direito penal:
parte especial – volume 02.

20.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 110
7/1108).

Dito isso, no presente caso, ao contrário do alegado pelo apelante, restou incontroverso que o apelante tinha a clara intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, na medida em que, conforme se depreende do depoimento da vítima na esfera policial e em juízo (fls. 05/05v e 112 dos autos físicos), o apelante reiteradamente manifestava sua insatisfação com o fato de seu irmão ter se casado com a vítima, por ela ser negra, tendo dito à vítima que
“
negra não pode morar no mesmo ambiente que ele”
,

tendo a chamado, ainda,
“
de macaca, gorila, e disse que preto tem que morrer”
.

Logo
, é notório que as palavras e expressões utilizadas pelo apelante
tinham o dolo específico de
violar a honra subjetiva da vítima,
o que se evidencia, inclusive, da própria insatisfação externada
por ele quanto ao matrimônio de seu irmão com a vítima em razão da sua cor.

Ao tratar de caso análogo ao presente, assim se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é possível afastar o dolo específico (
animus injuriandi
) se o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, para, na presença de terceiros, proferir palavras depreciativas, e, ademais, usando-se do fator de discriminação racial, do que se extrai o
desvalor da ação
suficiente ao juízo de tipicidade subjetiva, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece prosperar.
2. Caso em que o apelante se deslocou até o local de trabalho da vítima, e, na presença de outros clientes, proferiu contra ela palavras injuriosas, com teor de discriminação racial, chamando-a de
“negra safada”
, além de
“vagabunda”
,
“mendiga”
, dentre outras ofensas, sendo certo que tais palavras tinham o dolo específico de violar a honra subjetiva da vítima.
3. Recurso a que se nega provimento.
(Apelação Criminal nº 0018468-16.2019.8.08.0012. Rel. Des. Helimar Pinto. 2ª Câmara Criminal, data de julgamento 31/08/2023).

Desse modo, é inviável
afastar o dolo específico (
animus injuriandi
)
no presente caso, eis que restou evidenciado que o apelante teve a clara intenção de ofender a honra subjetiva da vítima,
motivo pelo qual o
pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo,
a defesa também pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, argumentando, de igual modo, ausência de dolo específico.

O crime de ameça,
por sua vez, está previsto no
artigo 147, do Código Penal, que assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe
ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...]
E
nt
endemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”

(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Dito isso, n
o presente caso,
ao ser ouvida na esfera policial (fl. 05/05v), a vítima narrou que, no dia dos fatos, o apelante
“
disse quo iria na ‘boca’ pegar uma arma do fogo e quo esse to
mento
iria acabar
e que jama
i
s
iria aceitá-la
em sua fam
í
lia pelo fato do ser negr
a;
Que ap
ó
s as ofensas raciais e ameaças, Marcelo pegou peda
ç
os de pau e pedras o arremessou contra a janela em qu
e
estava, te
n
do estilha
ç
ado a vidro e a cortado na m
ã
o e também no rosto;
Que declara que Marcelo te
m
envolvimento co
m
o tráfico de drogas da região e qu
e
sente
m
edo de que
e
le venha a matá-
l
a, pois te
m
fácil acesso a
arma do fogo; Que sente muito medo de Marcelo
;
[...] Que deseja ofertar sua representação e d
eseja medida protetiva, pois sente muito medo;
[...]”.

Ao ser ouvida em juízo (fl. 112 dos autos físicos), a vítima confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, aduzindo que
“o acusado anos a fio ameaça de morte a informante, amolando faca no meio fio da rua,
[...] que esclarece que não pode praticamente sair de casa par medo do acusado, que e muito agressivo [...]”.

Assim, não há que se falar que as ameaças teriam sido proferidas em ocasião em que o apelante estaria em estado de nervosismo, uma vez que, conforme relatado pela vítima,
as ameaças perpetradas pelo apelante
eram
constantes, o que evidencia que a sua conduta extrapolou momento de nervosismo.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição
do apelante por ausência de dolo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)